Tribunal: TJSP
Processo: 2250627-97.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ – Inteligência dos art. 543-C, do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa, necessidade de prévia liquidação, juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e índices de correção monetária foram decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ – Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

Embargos rejeitados.